Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014729-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GILBERTO LUDUGERO SILVA - CPF: 029.631.791-89 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME SEMIABERTO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, NEGADO – COAÇÃO ILEGAL – NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO ENTRE A CAUTELAR E O REGIME INTERMEDIÁRIO –
LIMINAR RATIFICADA
- ORDEM
CONCEDIDA
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Uma vez estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente nele aguardar o trânsito em julgado de sua condenação, eis, que absolutamente desproporcional a privação total da liberdade com o regime fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
GILBERTO LUDUGERO DA SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Em síntese, a impetrante relata que, ao condenar o paciente pela prática do crime de P
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, o douto Magistrado
a quo
, conquanto tenha fixado o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a a
prisão preventiva
, providência que, no entendimento do impetrante, caracteriza inequívoco
constrangimento ilegal.

O pedido de
liminar
foi
deferido

(Id.
50393989
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
50753993
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão

da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id.
52272988):

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELO CRIME CAPITULADO NO ART. 14 DA LEI N o 10.826/03, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ENCARCERAMENTO DO RÉU, EM REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO, DO QUE AQUELE ARBITRADO PELA SENTENÇA – PRECEDENTES – “(...) Se ao paciente, na sentença, foi imposto o regime semiaberto, para cumprimento da pena privativa de liberdade, tal regime, havendo necessidade ainda da prisão processual, deve se compatibilizar com ela, sob pena, de ofensa aos princípios da ampla defesa e da homogeneidade.” (TJMT – HC 112039/2016 – Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – J.: 14/09/2016) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – PELA
CONCESSÃO
DA ORDEM, E CONSEQUENTE
RATIFICAÇÃO
DA DECISÃO
LIMINAR
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020